Tribunal: TJDFT
Processo: 0715158-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NOVO CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. MAJORAÇÃO ADEQUADA. CRITÉRIO NORTEADOR. CAUSAS DE AUMENTO. ART. 40, III E VI, LAD. APLICABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico, por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
3. In casu, as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e provas periciais acostadas aos autos, evidenciam que a droga se destinava ao comércio ilícito e não ao mero consumo pessoal. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.
4. Adequada a exasperação da pena-base em razão da prática de novo delito durante o cumprimento de pena por crime pretérito, pois tal fato importa em quebra da confiança da lei e do Juízo, que beneficiaram o réu com regime mais brando, confiando no senso de autodisciplina e responsabilidade, os quais foram desrespeitados.
5. Incabível o acolhimento da tese de bis in idem em razão do aumento da pena-base pelas circunstâncias do crime e pela valoração da reincidência na segunda fase da dosimetria. Isso porque, na hipótese, o magistrado ponderou o cometimento de novo crime durante o gozo de benefício da execução, o que não se confunde com a valoração negativa da condenação anterior.
6. Pertinente à fração de aumento da pena-base, parte da jurisprudência adota a fração de 1/6 da pena mínima prevista, enquanto outra defende a fração de 1/8 do intervalo existente entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do respectivo tipo penal. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante adotou o segundo critério (1/8), devendo ser mantida.
7. Adequada a incidência das causas de aumento previstas no artigo 40, incisos III e VI, da Lei no 11.343/06. 7.1. Restou comprovado na instrução criminal, sobretudo considerando os depoimentos policiais e o mapa do local, que o delito foi cometido nas proximidades de estabelecimento educacional. 7.2. A comprovação da menoridade não exige obrigatoriamente a apresentação de documentos oficiais, podendo esta circunstância ser comprovada por outros documentos idôneos, tais como o Boletim de Ocorrência Policial, dotado de fé-pública.
8. Considerando-se a pena privativa de liberdade imposta ao réu, correto o estabelecimento do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda corporal, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o do CP.
9. Recurso conhecido e desprovido.